Tribunal: TJBA
Processo: 8031556-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031556-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: AMO HBA - ASSISTENCIA MULTIDISCIPLINAR EM ONCOLOGIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
RODOLFO SEABRA ALVIM BUSTAMANTE SA

AGRAVADO: KARLA OLIVEIRA MOTA

Advogado(s)
:
JULIANA MOTTER ARAUJO, NATAN BARIL

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PRINCIPAL POR INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA NÃO APRECIADA EM RAZÃO DA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. UTILIZAÇÃO DOS EMBARGOS COMO MEIO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto por AMO HBA – Assistência Multidisciplinar em Oncologia Ltda. e outros, em razão de sua intempestividade.

Os embargantes alegam omissão no julgado quanto à análise da ilegitimidade passiva arguida no recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão por deixar de examinar a alegação de ilegitimidade passiva suscitada no agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O acórdão embargado examinou a admissibilidade do agravo de instrumento e concluiu pelo seu não conhecimento em razão da intempestividade, circunstância que impede o exame do mérito recursal.

5. A inadmissibilidade do recurso por ausência de pressuposto de admissibilidade recursal torna prejudicada a análise das matérias nele suscitadas, inclusive a alegação de ilegitimidade passiva.

6. Não se caracteriza omissão quando o órgão julgador deixa de apreciar questões cujo exame ficou prejudicado em razão do não conhecimento do recurso.

7. A utilização dos embargos de declaração com o propósito de rediscutir matéria já decidida ou de provocar análise de mérito inviabilizada pela inadmissibilidade recursal desvirtua a finalidade do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. O não conhecimento do recurso por intempestividade impede a apreciação das matérias de mérito nele suscitadas.

2. Inexiste omissão quando o acórdão deixa de examinar questões cujo enfrentamento restou prejudicado pela inadmissibilidade do recurso.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida nem à superação de óbice de admissibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.048, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AREsp 2.586.436/MG, Rel. Min. Humberto Martins, j. 05/02/2026, DJEN 09/02/2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.
8031556-92.2025.8.05.0000
, embargantes AMO HBA - ASSISTENCIA MULTIDISCIPLINAR EM ONCOLOGIA LTDA e outros e como embargada KARLA OLIVEIRA MOTA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.